Tribunal: TJDFT
Processo: 0732048-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTINUADO. ANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por beneficiário de plano de saúde, representado por sua genitora e curadora, contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pela operadora de plano de saúde e manteve a condenação ao restabelecimento da cobertura contratual e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à gravidade do quadro clínico do beneficiário e à proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, para fixação de honorários advocatícios por equidade; (iii) determinar se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para majorar a indenização e os honorários, diante da ausência de recurso próprio do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A ausência de interposição de recurso de apelação próprio ou adesivo pelo autor acarreta preclusão consumativa quanto aos capítulos da sentença relativos ao quantum indenizatório e aos honorários advocatícios, sendo inviável a reforma do julgado em seu benefício por meio de contrarrazões ou embargos declaratórios.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a gravidade do quadro clínico do beneficiário, reconhecendo a existência de transtornos psiquiátricos graves, a necessidade de tratamento contínuo e o risco à saúde decorrente da interrupção da cobertura, concluindo, de forma fundamentada, pela configuração do dano moral.
6. A fixação do valor indenizatório observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a natureza do direito violado, a capacidade econômica das partes e os aspectos compensatório e pedagógico da condenação, inexistindo contradição interna ou omissão quanto ao quantum arbitrado.
7. A irresignação do embargante quanto ao valor da indenização configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de revaloração do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8. A fixação dos honorários advocatícios observou a ordem de vocação legal prevista no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa do § 8o diante da existência de condenação pecuniária líquida e mensurável.
9. A aplicação do critério da equidade constitui exceção e somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso concreto, conforme entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
9. O pedido de efeitos infringentes carece de fundamento, pois não se verifica qualquer vício integrativo no acórdão embargado, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a incidência do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração do quantum indenizatório ou dos honorários advocatícios quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”; “2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional e subsidiária, inaplicável quando houver condenação pecuniária líquida e mensurável.”; “3. A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos exige a demonstração de vício integrativo no julgado, o que não se configura diante de mero inconformismo da parte.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V, X, XXXV e LV, 93, IX e 196; CC, arts. 421 e 944; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o, IV, 85, §§ 2o, 8o e 11; Lei no 9.656/1998, arts. 8o e 13, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.842.751/RS e REsp no 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1.076); STJ, REsp no 2.190.156/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1971350, 0708910-63.2024.8.07.0001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 19.02.2025, DJe 06.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1924772, 0738627-57.2023.8.07.0001, 6a Turma Cível, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 18.09.2024, DJe 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1999778, 0713458-34.2024.8.07.0001, 4a Turma Cível, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 27.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2036990, 0751739-93.2023.8.07.0001, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, j. 20.08.2025, DJe 04.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1992044, 0736395-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE 15.05.2025.